Tribunal: TJMT
Processo: 0000654-10.2007.8.11.0050
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000654-10.2007.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR TONIAZZO - CPF: 157.911.650-72 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS BRASIL - CPF: 224.691.681-04 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - CPF: 006.110.801-41 (ADVOGADO), OLAVO MANICA - CPF: 584.725.929-87 (APELANTE), CATARINA MACHADO TONIAZZO - CPF: 535.200.841-04 (APELANTE), EDISON L RIBEIRO & CIA LTDA - CNPJ: 37.497.567/0001-25 (APELADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0026-81 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), OLAVO MANICA - CPF: 584.725.929-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA NÃO PODERIA SER OBJETO DE USUCAPIÃO (CF, ART. 183) – INOVAÇÃO RECURSAL - POSSE LONGEVA E COM ÔNIMO DE DONO – ORIGEM EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO VÁLIDA DURANTE O LAPSO PRESCRICIONAL – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância. 3 A usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que exige para sua caracterização a posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (animus domini). 4. Se não há demonstração da precariedade da posse e não houve manifestação do intuito de retomada do bem pelo proprietário antes da posse do autor sobre o imóvel (CC, art. 1.238, p.ú.), deve ser mantida sentença de procedência do pedido formulado na ação de usucapião.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ ADEMIR TONIAZZO e CATARINA MACHADO TONIAZZO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário
”

(Proc. no 0000654-10.2007.8.11.0050), ajuizada contra os apelantes por EDISON L. RIBRITO & CIA LTDA, julgou procedente o pedido para declarar o domínio do autor sobre o imóvel denominado Lote 09 – A5, localizado no loteamento denominado Patrimônio de Campo Novo do Parecis, com área de 1000m2, cuja localização e individualização deverá ser realizada nos termos do contrato firmado entre as partes e determinar a abertura de matrícula para o imóvel em caso de não haver registro no CRI ou a devida averbação da propriedade na matrícula correspondente eventualmente existente, nos termos do art. 225 e 226 ambos da Lei n. 6.015/73. A sentença condenou os réus ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (cf. Id. n.
155681156)

Os apelantes arguiram preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, já que não houve a instrução processual necessária ao deslinde da ação.

No mérito, sustentam que o apelado é adquirente de má-fé, pois não adimpliu o contrato de compra e venda e, como deixou de purgar a mora, o contrato se extinguiu de pleno direto conforme disposto no art. 10o do instrumento. Ademais, nos termos do art. 16o, o comprador só teria direito a adjudicação compulsória do imóvel após o pagamento integral do valor.

Relata que “rescindido o contrato, o tempo descrito no art. 1238 do CCB deixa de ser contínuo, em face da perda da posse, conforme dispositivo contratual firmado entre as partes. Noutro giro, no próprio contrato houve a concordância do então comprador com a precariedade da posse, conforme disposto na Clausula 3a”, portanto, o início da contagem do prazo do usucapião proposto “se daria em 26 de julho de 2005, mas foi encerrado em 27 de março de 2002 com a notificação ao comprovador, nos termos da Lei n. 6.766/79”.

Defende que “a pessoa jurídica não tem legitimidade para se valer dessa prescrição aquisitiva, devido a lei exigir que o imóvel seja utilizado para moradia própria ou de família, não alcançando, portanto, a pessoa jurídica autora da ação”, além disso, não há prova nos autos de que esse seja o único imóvel pertencente a apelada.

Narra ainda que, nos termos do art. 183 do CF, a área não pode ser objeto de usucapião urbano, face ao seu tamanho.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. n.
155681157)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
155681167
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguiram preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, já que não houve a instrução processual necessária ao deslinde da ação.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art. 493 do CPC/15, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização “da instrução processual necessária ao deslinde da ação”, conforme entendimento dos apelantes, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO proposta por EDILSON LUIZ RIBEIRO e CIA LTDA ME em face de JOSÉ ADEMIR TONIAZZO e CATARINA MACHADO TONIAZZO arguindo, em síntese, ser possuidor do LOTE N° 09-A5 localizado no Loteamento denominado "Patrimônio de Campo Novo do Parecis", adquirido por meio de Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes em 26.07.1995.

2. Afirma que deixou de realizar o pagamento das parcelas avençadas aguardando a regularização fundiária do loteamento junto à Prefeitura de Campo Novo do Parecis.

3. No mérito, pugna para que seja declarado por sentença a propriedade do imóvel em seu favor.

4. Citado, o requerido apresentou contestação, arguindo a impossibilidade de usucapião pela existência de contrato firmado entre as parte e inadimplência do autor/comprador. Sustenta ainda que notificou o devedor extrajudicialmente para pagamento sob pena de reintegração de posse (67837843 - Pág. 176).

5. Anoto a existência de réplica.

6. Manifestação pela ausência de interesse na lide pela União (101414015 -Pág. 1). A Fazenda Pública Estadual, embora cientificada, não se manifestou. O Município de Campo Novo do Parecis compareceu aos autos prestando informações ao juízo, permanecendo silente sobre o interesse na causa (87783459 - Pág. 1).

7. Os autos vieram conclusos.

8.
Fundamento e decido.

9. Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de outras provas além das documentais já juntadas aos autos (art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil).

10. É cediço que o destinatário das provas é o juiz, a quem incumbe apreciar a necessidade ou não da produção de provas para o deslinde do feito, nos termos dos art. 370 e 371, do CPC.

11. Acrescento que
"a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado"
(STF - RE 101.171-8-SP).

12. Assim, sendo as partes legítimas e legítimo interesse de agir, bem com presentes ainda os pressupostos processuais, passo a análise do mérito.

13. A parte autora enquadrou seu pedido de usucapião na modalidade extraordinária prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, a qual, para ser reconhecida, exige tão somente o preenchimento dos requisitos de tempo e de posse qualificada.

14. No tocante ao elemento tempo, exige o parágrafo único, do artigo 1.238 do Código Civil, o lapso temporal de 10 anos
“e o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.
Quanto ao elemento posse, demanda-se que ela seja mansa, pacífica e ininterrupta. Requer-se, ainda, que o imóvel seja utilizado para moradia habitual ou que nele tenham sido realizados obras ou serviços de caráter produtivo. Não se exige que a posse seja dotada de justo título, nem mesmo que haja boa-fé por parte da parte autora.

15. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a parte autora está na posse direta do imóvel em discussão há pelo menos 25 anos, tendo estabelecido ali sua atividade comercial, com animus domini e de forma tranquila, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pelo requerido/vendedor foi evento único ocorrido há mais de 20 anos, não havendo qualquer outra irresignação da parte contrária, senão em contestação protocolada em 2016.

16. No mais, a posse do autor ainda resta comprovada pelo Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda firmado pelo pelas partes em 26.07.1995 (67837843 - Pág. 23), comprovantes de pagamento de taxas de água, esgoto e energia elétrica.

17. Dessa forma, houve o cumprimento do lapso temporal de 10 anos pelo autor.

18. Conclui-se também, com base na Certidão Negativa de Primeiro Grau que a posse dos demandantes é mansa e pacífica, não havendo disputas judiciais envolvendo o imóvel usucapiendo.

19. No caso dos autos, consta que a parte autora adquiriu o imóvel por contrato particular de compra e venda celebrado em 26.07.1995 (67837843 - Pág. 23), o que corrobora a sua alegação quanto ao início da posse.

20. Outrossim, os documentos apresentados, com destaque para as contas de consumo anexados a exordial, atestam o exercício de posse qualificada pelo prazo prescricional.

21. Finalmente, os óbices apontados pelos contestantes não se sustentam.

22. Com efeito, é certo que a posse decorrente de contrato não quitado é precária e, portanto, não revestida de "animus domini". Todavia, a precariedade da posse é superada com o implemento da prescrição dos valores devidos em decorrência do contrato.

23. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -IMÓVEL RURAL - POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - INTERESSE AGIR DEMONSTRADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O interesse processual reside no trinômio necessidade-utilidade-adequação, devendo-se averiguar se a parte necessita intentar a ação para alcançar o fim almejado e se lhe é útil a pretensão deduzida. Segundo a jurisprudência do STJ, a posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião. Hipótese dos autos em que se retrata hipótese excepcional, haja vista a inexistência justo título e nem documento hábil à ação de adjudicação, restando possível a ação de usucapião, sem justo título (TJ-MT 10005144820218110088 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

24. Na hipótese dos autos, nos termos do art. 2.028 do Código Civil, aplica-se a prescrição prevista no art.206, §5o do mesmo diploma, ou seja, 5 anos a contar da data do inadimplemento da última parcela em consonância com a jurisprudência do STJ.

25. Dessa forma, verifico que a presente ação possessória foi proposta após prescrito o direito dos requeridos em promover qualquer ação de cobrança/rescisão referente ao contrato de compra e venda firmando no ano de 1995 e, ainda que se considere a notificação extrajudicial emitida no ano de 2002 como causa interruptiva da prescrição, o evento foi único, não havendo qualquer providência dos requeridos quanto ao descumprimento do contrato, tendo decorrido novamente o prazo prescricional.

26. As diligências necessárias para a localização das pessoas citadas por edital foram devidamente adotadas, no entanto, restaram infrutíferas.

27. Destarte, comprovado o preenchimento dos requisitos legais, a procedência da ação é medida que se impõe.

28. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o domínio de EDILSON LUIZ RIBEIRO e CIA LTDA ME sobre o imóvel denominado LOTE N° 09-A5 localizado no Loteamento denominado "Patrimônio de Campo Novo do Parecis", com área total de 1000m2, cuja localização e individualização deverá ser realizada nos termos do contrato firmado entre as partes, determinando a abertura de matrícula para o imóvel em caso de não haver registro no C.R.I. ou a devida averbação da propriedade, nos termos da presente sentença, na matrícula correspondente eventualmente existente, nos moldes dos artigos 225 e 226, ambos da Lei no 6.015/1973.

29. Expeça-se o competente mandado.

30. Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Em simples conceituação, a usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que se justifica pelo prestigio adotado quanto à destinação social da terra, caracterizada pela posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (
animus domini
). Esses são os requisitos básicos e essenciais às sete diferentes modalidades de usucapião previstos na lei brasileira.

O autor/apelado afirmou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde 26/07/1995
“quando celebrou contrato particular de compra e venda
(...)
com José Ademir Toniazzo e Catarina Machado Toniazzo”
, e a partir de então, o autor assumiu e deu prosseguimento à posse do imóvel, construindo ali um pequeno comércio e também sua residência; e que em razão da irregularidade do lote,
“o pagamento das parcelas ficou pendente, ou seja, a espera da regularização junto à Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis-MT, o que só ocorreria posteriormente a 1995”
; alegou que “durante todo o período que o Requerente está ocupando o aludido imóvel, onde reside e mantém comércio de acordo com os documentos amealhados, resulta em
mais de 10 (dez) anos de posse mansa, pacifica, ininterrupta e sem oposição”,
cumprindo, portanto, todos os requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil.

Extrai-se da petição inicial que, ao ajuizarem a ação em 10/01/2007 (cf. Id no
155679237 - Pág. 15
), em tese, o autor/apelado já se encontrava na posse do imóvel há cerca de 12 anos.

O artigo 1.238 do CC dispõem que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A usucapião é o modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais. Para a procedência de usucapião extraordinária é preciso que a parte autora possua como seu o imóvel por 15 (quinze) anos ininterruptos (CC/02), sem oposição, de forma mansa e pacífica, ou 10 anos se
“o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
. Dispensa-se a comprovação do justo título ou a boa-fé da posse.

O autor comprovou, de modo satisfatório, que vem exercendo a posse sobre o imóvel por período superior a 10 anos, por si, de forma contínua e pacífica e, sem oposição de quem quer que seja.

Os documentos anexados a inicial, comprovantes do pagamento de taxas de água, esgoto e energia elétrica, comprovam de modo satisfatório o atendimento dos requisitos da usucapião (Id. n. 155679237 – pag. 31/79)

De fato, os elementos de prova carreados aos autos revelam que a posse exercida pela autora sobre o imóvel usucapiendo é de forma mansa, pacífica, sem oposição e contínua, com o exigido “animus domini”.

Nesse passo, resta incontroverso que o exercício possessório pelo autor/apelado sempre se deu de forma pública, contínua, sem subordinação, mansa e pacífica, situação que se perdura até o presente momento sem que jamais tivesse experimentado qualquer contestação ou oposição ao longo dos anos.

Revisando os autos, vê-se que, como sustentáculo de sua pretensão, o autor trouxe aos autos robusto conjunto de provas documentais, que coadunam com as suas alegações de como se iniciou e protraiu-se no tempo a posse sobre o imóvel objeto da lide.

E, ao lado de todo esse substrato probatório, certamente há de ser levado em conta que os réus não impugnara a versão dos fatos apresentada na inicial no que se refere à compra e venda e início da posse, de modo que realmente não vejo como dizer que há insuficiência probatória quanto aos requisitos legais à declaração de que o autor usucapiu o imóvel; os diversos dados informativos disponíveis nos autos são mais do que suficiente à formação de um juízo seguro quanto ao direito do autor/apelado, sobretudo considerando que o prazo da usucapião foi adequadamente preenchido (CC, art. 1.238).

Ademais, não há prova de que a posse exercida pelo autor tenha sido molestada, perturbada ou reivindicada por quem quer que fosse, sendo vaga, solitária e desamparada de lastro probatório a alegação dos réus/apelantes de que o autor/apelado não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião.

Depois, ainda que se admitisse que a posse inicialmente se deu em caráter precário, a sua natureza com certeza mudou ao longo dos anos, na medida em que o autor permaneceu no imóvel como se dele fosse, enquanto os vendedores ou proprietários nada fizeram para cobrar a dívida ou reaver o bem, inclusive prescrevendo qualquer pretensão derivada do contrato.

Apesar de os réus/apelantes terem comprovado o envio de notificação extrajudicial (Id. n.
155679237)
, este fato, isoladamente considerado, não tem o condão de interromper a fruição do prazo aquisitivo.

Isso porque como bem observou a sentença “
é certo que a posse decorrente de contrato não quitado é precária e, portanto, não revestida de "animus domini". Todavia, a precariedade da posse é superada com o implemento da prescrição dos valores devidos em decorrência do contrato”,
segue afirmando ainda que “n
a hipótese dos autos, nos termos do art. 2.028 do Código Civil, aplica-se a prescrição prevista no art.206, §5o do mesmo diploma, ou seja, 5 anos a contar da data do inadimplemento da última parcela em consonância com a jurisprudência do STJ”.

Com razão, o contrato de compra e venda foi firmado no ano de 1995 e mesmo tendo sido inadimplido, como bem analisou o Juízo, “ a
ação possessória foi proposta após prescrito o direito dos requeridos em promover qualquer ação de cobrança/rescisão referente ao contrato de compra e venda firmando no ano de 1995 e, ainda que se considere a notificação extrajudicial emitida no ano de 2002 como causa interruptiva da prescrição, o evento foi único, não havendo qualquer providência dos requeridos quanto ao descumprimento do contrato, tendo decorrido novamente o prazo prescricional”

Da mesma forma improcedente a alegação de que a área em discussão não poderia ser objeto de usucapião, já
que “a extensão disposta pelo art. 183 da Carta Maior da área de 250m2 representa o tamanho máximo permitido para se usucapir por meio dessa modalidade especial, sendo tido como suficiente para a moradia do possuidor ou de sua família”.

Isso porque tal matéria não foi sequer suscitada pelos apelantes quando da apresentação de suas contrarrazões, não podendo o Tribunal conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Finalizo, pois, consignando que as provas contidas nos autos não só demonstram a posse do autor, mas o seu exercício com latente ânimo de dono, como se vê do comércio mantido no local, sua residência e benfeitorias realizadas ao longo dos anos e, enfim, como o ajuizamento da presente ação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023